Tribunal: CARF
Processo: 10909.720988/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720988/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.319 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
LOGITRADE REPRESENTACAO TRANSP COM INTERNACIONAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/06/2008, 24/07/2009, 05/10/2009, 16/11/2010
MATÉRIA RECURSAL IMPUGNADA E NÃO ANALISADA. NOVA
DECISÃO. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Constatada a ausência de análise, pela decisão recorrida, de matéria
impugnada, também trazida em sede recursal, faz-se necessário o retorno dos
autos à instância a quo para que seja proferida nova decisão, que contemple a
sua análise, sob pena de supressão de instância de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-95.823
(e-fls. 60/75), da 17a Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 10/06/2020, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos da
ementa que segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720988/2013-80
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.319 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720988/2013-80

É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Nesse passo, oportuno transcrever o sucinto relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
O AI é nulo por falta de documentação comprobatória da infração;
Retificação de informações não é fato gerador para aplicação da presente
penalidade;
O art.50 da IN RFB no 800/2007 suspendeu os prazos para a prestação de
informação de cargas;
A penalidade fere princípios constitucionais.
A impugnante foi cientificada da decisão em 06/10/2020 (e-fl. 83). E, em
26/10/2020 (e-fl. 100), solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, conforme peça
de e-fls. 86/116, a qual, em essência, repisa os termos da peça impugnatória, compreendidos nos
seguintes capítulos recursais:
1. Da inépcia da autuação: por falta de instrução probatória;
2. Dos prazos de antecedência: de que tratam o art. 50 da IN RFB no
800/2007 (caso concreto anterior a 01/04/2009);
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.319 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720988/2013-80

3. Do descabimento de multas sucessivas pelo mesmo fato gerador: por falta
de amparo legal e motivação, uma vez que foi aplicada uma multa para
cada CE MASTER, independentemente de integrarem o mesmo
manifestou ou não;
4. Do equívoco da fiscalização: já que as informações foram prestadas e
multa aplica-se à falta de prestação das informações;
5. Da Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 04/02/2016: que esposou o
entendimento no sentido de inaplicabilidade da multa a casos de
retificação intempestiva de informações já prestadas;
6. Da denúncia espontânea: tendo em vista que a autuação ocorreu muito
tempo depois dos fatos (quase cinco anos);
7. Da inexistência de qualquer embaraço ou impedimento à fiscalização: uma
vez que não deixou de prestar informação no prazo previsto em
Regulamento;
8. Da boa fé da recorrente: uma vez que não houve qualquer prejuízo ao
erário e, assim, a autuação violou os princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade, devendo a multa aplicada ser relevada
(art. 736 do Regulamento Aduaneiro).
A recorrente conclui seu recurso requerendo o seu provimento, para o fim de
cancelar e tornar sem efeito o presente processo administrativo, “vez que, o mesmo é totalmente
desprovido de fundamentação legal para cobrança da multa imposta”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
Como relatado, o recurso voluntário, em essência, limitou-se a repisar os mesmos
termos da peça submetida ao crivo da instância de piso, com exceção do capítulo 5, que tratou da
reportada Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 04/02/2016, publicada tempos após o
protocolo da impugnação, ocorrida ainda no ano de 2013. E, em que pese a recorrente pretender
a reforma da decisão recorrida, em nenhum momento se expressou contra os seus fundamentos.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.319 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720988/2013-80

Assim é que a nova peça reclamatória revestiu-se de uma repetição de argumentos e
fundamentos já esposados e apreciados, os quais a recorrente almeja que sejam apreciados por
um novo colegiado.
Entrementes, de princípio há que se esclarecer que, no âmbito do litígio
administrativo, o mister da instância recursal cinge-se a julgar o recurso em face da decisão
recorrida, sendo ônus da recorrente demonstrar a sua erronia. E o art. 57, § 3o, do Regimento
Interno desta E. CARF, autoriza o relator do recurso transcrever o teor da decisão recorrida
sempre “que as partes não apresentarem novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida”. Em parte, é o que se tem no caso
concreto, com exceção da introdução do capítulo recursal que fez referência à citada Solução de
Consulta Interna Cosit no 2, de 04/02/2016.
Entrementes, da leitura da abrangente decisão recorrida, constata-se que esta não
abordou especificamente um ponto da peça impugnatória, que voltou a ser abordado no recurso.
De fato, referida decisão não enfrentou o específico protesto relativo ao alegado “descabimento
de multas sucessivas pelo mesmo fato gerador”, correspondente ao terceiro capítulo recursal
relacionado no relatório deste voto.
Com efeito, muito embora não tenha sido relacionado no relatório da decisão de
piso, o ponto em questão foi abordado na peça impugnatória no seu item “B” da “Análise do
caso concreto” (e-fls. 25/29), conforme excerto inicial que segue colacionado:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.319 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720988/2013-80

(...)
Conclui-se, assim, que a decisão recorrida foi omissa quanto ao ponto. E, como
é cediço, este colegiado não pode se pronunciar sobre matéria recorrida que não foi objeto do
julgamento a quo, sob pena de supressão de instância.
Em razão desta constatação, o processo deverá retornar à instância de piso para
que outra decisão seja proferida, que expressamente se pronuncie sobre todos os específicos
pontos arrolados na impugnação. E, ao ensejo da nova decisão, considerando a referência, no
recurso, da citada Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 04/02/2016 (que já havia sido
publicada ao tempo da decisão recorrida), que o colegiado também se manifeste expressamente
sobre o ponto, analisando a sua eventual aplicação ao caso concreto em julgamento.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para fins de
determinar o retorno do processo ao colegiado de piso, nos termos acima esposados.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.319 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720988/2013-80

Fl. 135
DF CARF MF
Original